Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AVIADA CONTRA INCAPAZES. CORRETA EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os herdeiros do devedor falecido são incapazes, portanto não podem integrar o polo passivo de ação monitória, conforme expressa disposição do art. 700 do CPC que exige a capacidade do pretenso devedor. Para pleitear o pretenso crédito deve a instituição financeira se valer da ação de conhecimento.
2. Correta, portanto, a r. sentença que extingue o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa obedece a legislação de regência, conforme expressa disposição do art. 85, §2o, do CPC, não conduz a valor exorbitante e é percentual adequado às circunstâncias do caso concreto e ao trabalho realizado pelo causídico.
4. Recurso conhecido e desprovido.